Tribunal: TJPA
Processo: 0801822-77.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801822-77.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ex-Procurador Geral do Município, reconhecendo o direito ao pagamento de verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 2020, férias proporcionais e 1/3 constitucional, além de fixar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

2.

A sentença foi complementada por embargos de declaração, os quais integraram a condenação para incluir a indenização moral. O Município apelou sustentando ausência de prova de abalo moral específico e postulando aplicação exclusiva da SELIC com base na EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o inadimplemento de verbas salariais a servidor comissionado enseja, por si só, indenização por danos morais;
(ii) definir o critério de atualização monetária e incidência de juros, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada no STJ e nesta Corte afasta a presunção automática de dano moral decorrente de inadimplemento de verba salarial, exigindo prova concreta de repercussão excepcional.
5. No caso, ausentes nos autos provas de perseguição política, exposição vexatória ou constrangimento público, não se verificam os elementos ensejadores da indenização por dano moral.
6. Quanto à atualização monetária, os valores devidos até 08/12/2021 devem ser corrigidos pelo IPCA-e, com incidência de juros da poupança; a partir de 09/12/2021 aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e adequar os consectários legais da condenação.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Altamira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, movida por Diego Renato Barbosa da Silva.

A peça inicial narra que a parte autora, ex-Procurador Geral do Município de Altamira, ocupante de cargo comissionado entre julho de 2017 e dezembro de 2020, com remuneração de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não teve quitadas as verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 2020, tampouco recebeu o pagamento referente a férias proporcionais e o terço constitucional, mesmo tendo exercido regularmente suas funções até 31/12/2020. Sustenta que a ausência de pagamento decorreu de omissão dolosa e discriminatória da nova gestão municipal, que se recusou a quitar os vencimentos dos comissionados da administração anterior. Afirma, ainda, ter sofrido abalos de ordem moral, expondo fatos que afetaram diretamente sua honra e estabilidade pessoal, além de alegar perseguição de cunho político. Diante disso, formulou pedido de condenação ao pagamento de R$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de verbas salariais e rescisórias, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por conseguinte:
CONDENO o ente público requerido ao pagamento das verbas remuneratórias indicadas –verbas remuneratórias referente ao vencimento do mês de dezembro de 2020 e as verbas remuneratória proporcional de férias e 1/3 de férias rescisão e eventuais reflexos previstos na legislação municipal devidos e não pagos ao autor – devendo o valor a ser mensurado em procedimento de liquidação prévia ou mediante memória de cálculo, devendo o valor ser atualizada monetariamente, com termo inicial a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento e com juros legais moratórios na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, observando-se o entendimento da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.”

A sentença foi posteriormente integrada por meio de Embargos de Declaração para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, que não há fundamento para a condenação em danos morais, uma vez que o simples inadimplemento de verba salarial não configura, por si só, lesão à esfera extrapatrimonial, requerendo a reforma da sentença nesse ponto. Argumenta que não houve comprovação de abalo moral específico, tampouco situação excepcional que justificasse tal indenização, invocando precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Ademais, alega erro na fixação dos parâmetros de atualização monetária e de juros moratórios, requerendo a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a incidência única da taxa SELIC, de forma acumulada, para créditos da Fazenda Pública. Por fim, requer o processamento da Apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo e o provimento integral do recurso.

Apresentadas as contrarrazões pelo recorrido Diego Renato Barbosa da Silva, requer-se a manutenção integral da sentença. Sustenta a ocorrência de perseguição política e omissão dolosa da Administração Pública, evidenciando que o não pagamento das verbas teve caráter discriminatório e causou profunda repercussão em sua vida pessoal e profissional. Ressalta que a gestão divulgou publicamente que os pagamentos foram realizados a todos os servidores, criando falsa expectativa e expondo o autor a constrangimento público, inclusive perante seus credores. Defende, ainda, que a indenização por dano moral foi adequadamente fixada, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que o critério de atualização monetária aplicado está em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Diego Renato Barbosa da Silva, ex-Procurador Geral do Município de Altamira, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando o Município ao pagamento das verbas remuneratórias referentes ao mês de dezembro de 2020, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, bem como à reparação por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sabe-se que o inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não gera automaticamente a obrigação de indenizar por danos morais, sendo imprescindível, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a demonstração de circunstâncias excepcionais que revelem a repercussão do inadimplemento na esfera extrapatrimonial do servidor, a exemplo de humilhação pública, privação de necessidades básicas, ou comprometimento de sua reputação e imagem funcional.

No caso dos autos, embora o autor alegue perseguição política e exposição pública, afirmando que a Administração divulgou que havia quitado todos os pagamentos de servidores, não há nos autos qualquer documento, prova testemunhal ou outro elemento apto a corroborar a ocorrência de repercussão anormal ou excepcional, a ultrapassar o mero dissabor ou incômodo cotidiano.

Não se extrai dos autos comprovação de que o recorrido tenha sido exposto a situação vexatória, ou mesmo que tenha sofrido retaliação identificável e comprovada de natureza política. Trata-se de mera alegação dissociada de suporte probatório.

Nesse contexto, não se mostra possível a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade extracontratual do Estado: a ilicitude qualificada, o nexo de causalidade e a efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do autor.

Acerca disso, vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SALÁRIO EM ATRASO . VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Baião, sob o argumento de que o salário referente ao mês de dezembro de 2020 foi quitado apenas em março de 2023 . O autor alegou que o atraso comprometeu seu sustento, causou constrangimentos e configurou ato ilícito indenizável, pleiteando, além da verba atrasada, indenização de R$ 5.000,00. O juízo de origem reconheceu o direito ao saldo salarial, mas afastou a existência de dano moral indenizável. O recurso busca a reforma desse ponto específico da decisão .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso no pagamento do salário de servidor público, ocorrido em dezembro de 2020 e quitado apenas em março de 2023, enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, mesmo sem prova de abalo específico à dignidade ou à esfera psíquica do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O salário possui natureza alimentar e o seu pagamento constitui direito social constitucionalmente assegurado, sendo obrigação inafastável da Administração Pública, independentemente de transições de governo .

O atraso no pagamento de verbas remuneratórias não configura, automaticamente, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão à esfera íntima do servidor.

A caracterização do dano moral exige a demonstração cumulativa de: (i) ilicitude qualificada pela reiteração ou ausência de justificativa legal; (ii) abalo psíquico ou comprometimento da dignidade; (iii) nexo de causalidade; e (iv) ausência de excludente de responsabilidade.

No caso concreto, embora o atraso salarial seja incontroverso, inexiste prova documental ou testemunhal que evidencie constrangimento, humilhação ou privação de condições básicas de subsistência suportadas pelo autor.

A simples percepção de salário-mínimo não autoriza, por si só, a presunção de sofrimento moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ que afasta o automatismo na indenização por atraso salarial .

Precedente isolado citado pelo apelante não vincula a presente decisão, tampouco afasta a orientação dominante que exige robustez probatória para a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O atraso no pagamento de salário a servidor público, embora reprovável, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a prova concreta de abalo à dignidade ou à esfera psíquica do trabalhador.

A responsabilidade civil da Administração por inadimplemento salarial exige demonstração de ilicitude qualificada, nexo de causalidade e repercussão excepcional na esfera extrapatrimonial do servidor.

A simples alegação de percepção de salário mínimo e comprometimento financeiro não autoriza, por si só, a indenização por dano moral. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003771820218140007 28149443, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA COMISSIONADA. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Gildene Rodrigues dos Santos e pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pela primeira em face do segundo, reconhecendo o direito ao recebimento de R$ 5.157,37, relativos a verbas rescisórias não pagas, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que o inadimplemento salarial causou abalo moral presumido, requerendo reforma da sentença para incluir indenização no valor de R$ 28 .240,00. O Município, por sua vez, sustenta que, por se tratar de servidora comissionada, não haveria direito ao terço constitucional de férias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inadimplemento de verbas rescisórias a servidor comissionado enseja indenização por dano moral, mesmo sem prova de repercussão concreta; (ii) estabelecer se o servidor comissionado tem direito ao terço constitucional de férias, conforme previsto na Constituição Federal . III. RAZÕES DE DECIDIR
O não pagamento de verbas rescisórias, ainda que incontroverso, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a comprovação de repercussões concretas e relevantes na esfera pessoal ou social da parte autora. A jurisprudência dominante exige a demonstração de dano efetivo à imagem ou à reputação do servidor, não se admitindo, em regra, a presunção de abalo moral pelo inadimplemento contratual isolado.
A condição de servidora comissionada não afasta o direito ao recebimento do terço constitucional de férias, conforme interpretação sistemática do art . 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF, que garante tais direitos a todos os servidores públicos, sem distinção. O inadimplemento das verbas incontroversas foi comprovado por meio de cheque emitido e devolvido, reforçando o dever de indenizar materialmente a servidora pelos valores inadimplidos. IV . DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A ausência de pagamento de verbas rescisórias a servidor público, sem comprovação de repercussão concreta na esfera pessoal, não enseja, por si só, a indenização por danos morais. O servidor comissionado faz jus ao terço constitucional de férias, nos termos do art. 7º, XVIII, c/c art . 39, § 3º, da Constituição Federal. A comprovação do inadimplemento por meio de cheque devolvido legitima a condenação do ente público ao pagamento das verbas rescisórias devidas. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00085377420178140017 28369153, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Impõe-se, portanto,
a reforma parcial da sentença nesse ponto, afastando a condenação por danos morais.

No que diz respeito ao pleito de aplicação exclusiva da SELIC para correção monetária, assiste parcial razão ao Apelante. Explico.

Conforme dispõe o art. 3º, da Emenda Constitucional 113, 08 de dezembro de 2021, a Taxa Selic deve ser aplicada como o único índice para a correção monetária e juros de mora em todas as condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública a partir da entrada em vigor da referida emenda, independentemente da natureza da dívida. Leia-se:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Para dívidas da Fazenda Pública anteriores a 9 de dezembro de 2021, a correção monetária e os juros de mora devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

As verbas que a parte autora busca receber são referentes a período anterior à vigência da supramencionada Emenda Constitucional nº 113.

Isso significa que, até 8 de dezembro de 2021, o cálculo deve usar o IPCA-e e os juros da caderneta de poupança. A Taxa Selic só passa a ser aplicada exclusivamente a partir de 9 de dezembro de 2021, quando a nova regra entrou em vigor.

Portanto, os valores devidos devem ser atualizados até 8 de dezembro de 2021 usando o IPCA-e como índice de correção monetária e os juros aplicáveis à caderneta de poupança.

A partir de 9 de dezembro de 2021, a Taxa Selic passa a ser o único índice utilizado para a atualização dos valores. Essa taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, dispensando a aplicação de outros índices.

Nesse sentido, leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS E NOTAS FISCAIS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇ
A. SENTENÇA REFORMADA PARA ADEQUAR OS
CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da jurisprudência do C. STJ, com a prescindibilidade do comprovante da prestação do serviço na ação monitória fundada em duplicata protestada sem aceite acompanhada de nota fiscal, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

2.
A partir da Emenda Constitucional n° 113/2021 (09.12.2021), deve ser aplicada a taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora.
Jurisprudência deste Tribunal.

3
.
Apelo conhecido e parcialmente provido, tão somente para adequar os consectários legais. (TJ-PA – Apelação Cível nº 0013925-62.2006.814.0301, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. Data do documento: 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA Nº 905. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. 2. O tema no 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. No entanto, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão do curso dos processos relacionados ao tema aludido. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5º, XXII, da Constituição Federal). 3.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (Tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral.
4. No caso, a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados na composição do cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Isso não obstante os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III, § 4º e § 7º, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor da ora recorrida por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor.

4.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada.
5. Ademais, observa-se que a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 5.1. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5º e 7º, ambos da EC nº 113/2021, preceituam que as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, bem como que a aludida EC entra em vigor na data de sua publicação.
5.2. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJDF -
Acórdão 1601628
, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022.

Portanto, a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e no Supremo Tribunal Federal (Tema 810), bem como a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, é no sentido de que:

(I) para os
valores anteriores a 9 de dezembro de 2021
, aplicam-se os critérios anteriores à EC 113/2021, ou seja,
correção pelo IPCA-e
e
juros da caderneta de poupança
;

(II) para os
valores a partir de 9 de dezembro de 2021
, aplica-se exclusivamente a
Taxa Selic
, que já compreende correção e juros.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por danos morais e para adequar os consectários legais da condenação, de modo que: (I) até 8 de dezembro de 2021, os valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA-e, com incidência de juros da caderneta de poupança, e (II) a partir de 9 de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025